Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILAR-FACIAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO PELA OPERADORA RÉ. RECUSA INJUSTIFICADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. A cirurgia buco-maxilo-facial e os materiais ligados ao ato cirúrgico recomendados pelo cirurgião assistente são de cobertura obrigatória na segmentação hospitalar, nos termos do artigo 19, inciso VIII, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
3. A recusa de fornecimento de tratamento médico com base em entendimento firmado por junta odontológica e interpretação errônea do contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.